Tribunal: TJDFT
Processo: 0746443-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746443-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: CLEUSA LOUZADA DIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que informe se persiste seu interesse recursal, pois, nos autos de origem, houve a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como formulado pleito de penhora de imóvel de titularidade da executada. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. P. I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator